Tribunal: TJDFT
Processo: 0704338-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA POLICIAL. IMAGENS. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECURSO DO PRAZO DEPURADOR DE CINCO ANOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, inviável o pleito absolutório se os elementos de prova, mormente as declarações da vítima, da testemunha policial e das imagens acostadas aos autos, não deixam dúvidas de que o réu furtou os bens do interior da residência.

2. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo, diante da prova oral e das fotos acostadas aos autos, demonstrando que o réu arrombou a porta dos fundos do lote para ingressar na residência

3. Afasta-se a agravante da reincidência, uma vez que, entre a extinção da punibilidade do crime pretérito e o cometimento do crime em apreço, houve o transcurso do período depurador de 05 (cinco) anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

4. Reduzida a pena concretizada e afastada a agravante da reincidência, faz-se necessário alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo), afastar a agravante da reincidência, reduzindo a pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à razão mínima, bem como alterar o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o regime semiaberto.